Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711640-08.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B &amp; B SERVICOS E LOCACAO DE PLATAFORMAS LTDA RECORRIDO: AN3 ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes da ré, B&amp;B SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA LTDA, ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 72571267, Dr. EMANUEL FILIPE MARTINS ROCHA, OAB/MG 232.191. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito